Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703154-27.2021.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF RECORRIDO: ADIDAS DO BRASIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRINGÊNCIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC. 2. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, uma vez que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade. Precedentes deste Tribunal. 3. Demonstrada que a conduta praticada infringiu normas de proteção aos direitos dos consumidores, a manutenção do ato administrativo que aplicou multa à fornecedora do serviço é medida que se impõe. 4. O excesso no valor arbitrado a título de multa enseja sua revisão pelo Poder Judiciário, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 57 do CDC, defendendo que a multa aplicada à recorrida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) corresponde à metade da pena-base normalmente fixada para infrações cometidas por microempresas. Aduz que o valor fixado se torna desmedido em relação à realidade econômica da empresa infratora e, concomitantemente, fere parâmetros de proporcionalidade e justiça em relação a empresas menores, deixando, portanto, de apresentar caráter pedagógico e preventivo quanto a futuras infrações; c) artigo 949, inciso II, do Código Adjetivo Civil, na medida em que, apesar de o acórdão impugnado não declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, acabou por afastar a eficácia e a incidência do artigo 5o, inciso V, da Portaria Procon/DF n. 3/2011, decidindo sob critérios diversos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica malferimento aos artigos 37, caput, e 97, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade administrativa e da reserva do plenário. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 57 do CDC. Com efeito, ao assentar pela revisão da multa em novo patamar a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial no que tange ao alegado malferimento ao artigo 949, inciso II, do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) 14. Também não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante no 10, pois houve somente controle de legalidade do ato infralegal (Portaria), sendo incabível controle de constitucionalidade de portaria.” (ID 33997853 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão aos artigos 37, caput, e 97, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1332852 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030